Tribunal: STF
Processo: RE 217716
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-29
Data de publicação: 1999-03-29

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. TEMPO DE PAGAMENTO. ART. 36 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, VI, DA CARTA
FEDERAL.
     Dispositivo que, dentro da competência legislativa estadual, se
limitou a regular o pagamento da remuneração dos servidores da
Administração direta e indireta, mandando respeitar eventuais revisões
verificadas, na hipótese de retardamento.
     Recurso não conhecido.